Tribunal: TJDFT
Processo: 0706657-22.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. SINDICATO. SUBSTITUTO PROCESSUAL. ADICIONAL NOTURNO. PRESCRIÇÃO.
1. O prazo prescricional é interrompido quando há atuação do sindicato ao ajuizar a execução coletiva do julgado, e reinicia-se pela metade, nos termos do art. 9o do Decreto no 20.910/1932, para as execuções individuais a partir do trânsito em julgado do cumprimento de sentença coletivo não satisfeito. Precedente.
2. Negou-se provimento à apelação